Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022218-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA, IVONEI FARIA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Donizete Souza de Almeida e Ivonei Faria Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Narram os impetrantes que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, pois “com vontade e consciência, unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, com ânimos de assenhoramento definitivo, simularam que os denunciados RODINEY e MARCOS, havia sido vítima de roubo majorado, ocasião que subtraíram, para todos, 45.000 (quarenta e cinco mil) litros de óleo diesel S10 aditivado e 45.522 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois) litros de etanol, respectivamente; narra ainda, que RODINEY e MARCOS provocaram a ação da autoridade policial comunicando a ocorrência de crime de roubo majorado que sabiam ter sido simulado”.
Relatam que em virtude dos fatos que lhe são imputados, os pacientes tiveram as respectivas prisões preventiva decretadas.
Sustentam, no entanto, que não estão presentes os requisitos das prisões preventivas, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não individualizando as condutas, além de que seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Em nova manifestação, após o julgamento do HC 1020997-72.2021.8.11.0000, os impetrantes apontam que o paciente Ivonei não responde a qualquer outra ação penal e o paciente Donizete responde a outros feitos, os quais, todavia, não teriam contemporaneidade, sendo suficiente a cautelar de monitoração eletrônica.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular apontou no decreto cautelar circunstâncias que, na sua compreensão, apontava a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstando a reiteração criminosa dos beneficiários.
Os fundamentos do decreto cautelar não são manifestamente ilegais, sendo certo que a suposta ausência de individualização das condutas deve ser relativizada neste instante, pois já há denúncia oferecida em desfavor dos pacientes.
Outrossim, as premissas do acórdão do HC n. 1020997-72.2021.8.11.0000 não são automaticamente transferíveis aos demais coacusados, devendo caso a caso ser analisado oportunamente pelo Colegiado, no julgamento de mérito.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA